Tribunal: TJSP
Processo: 1500420-14.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA SER DETERMINADA ESSA PROVIDÊNCIA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADAS – PENAS ADEQUADAMENTE

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA SER DETERMINADA ESSA PROVIDÊNCIA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADAS – PENAS ADEQUADAMENTE FIXADAS - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM VIRTUDE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – NÃO ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 231 DO COL. STJ - PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO IMPEDE A OUTORGA DO REDUTOR, POR INDICAR A DEDICAÇÃO HABITUAL AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO COL. STJ - MAJORANTE DO ART. 40, INC. III, DA LEI DE DROGAS, MANTIDA - REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.